Tribunal: TJDFT
Processo: 0736351-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736351-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os documentos emanados do Tribunal de Contas da União, juntados aos autos pela Advocacia Geral da União na petição de ID 42878220. Intime-se. Cumpra-se Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator